Tribunal: TJDFT
Processo: 0724771-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ENCARGOS LOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DÉBITOS. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte ré no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Apelo parcialmente conhecido.
2. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente os réus ao pagamento dos encargos locatícios reclamados, excetuando os honorários advocatícios contratuais. A apelante alegou ilegitimidade passiva do fiador (corréu), inépcia da inicial por ausência de documentos comprobatórios e pleiteou, subsidiariamente, produção de prova pericial para verificar os danos no imóvel.
3. Há três questões em discussão: (i) Definir se a apelante possui legitimidade para suscitar a ilegitimidade passiva do fiador, corréu, condenado solidariamente. (ii) Examinar se a inicial padece de inépcia por ausência de documentos comprobatórios dos débitos alegados. (iii) Verificar a necessidade de produção de prova pericial para apuração de danos materiais no imóvel.
4. A ilegitimidade passiva do fiador não pode ser suscitada pela apelante, pois tal reconhecimento aproveitaria exclusivamente ao corréu fiador, que não recorreu da sentença, sendo a apelante carecedora de interesse e de legitimidade (art. 17 do CPC).
5. A sentença analisou detalhadamente as provas produzidas e concluiu pela ausência de comprovação de danos materiais no imóvel, destacando que a vistoria unilateral realizada pelo locador carece de eficácia probatória, em razão da inexistência de vistoria final conjunta, nos termos do art. 23, V, da Lei 8.245/1991, de modo que pretensão autoral de indenização por dano material, no que se refere às despesas com pintura/reforma, não foi acolhida pelo magistrado sentenciante, ou seja, no particular, carece a apelante de interesse recursal.
6. O pedido de produção de prova pericial é inviável, uma vez que o estado do imóvel foi alterado pelo próprio locador, que realizou os reparos antes da análise judicial, impossibilitando a apuração técnica do estado do imóvel no momento da desocupação.
7. Os argumentos do recurso não afastam as conclusões da sentença, sendo desnecessária qualquer modificação no julgado.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.